Tribunal: STF
Processo: HC 262580
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Dosimetria. Negativa de prestação jurisdicional. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de E.M.D. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 979.241/SP (evento 10).



    O Paciente foi condenado a 10 anos de reclusão em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta ilegalidade na dosimetria a pena. Alega que “[o] paciente possui duas atenuantes reconhecidas, mas teve a pena reduzida apenas na fração de 1/6, adotada de forma automática, sem fundamentação idônea. Tal prática viola o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), pois a fração de 1/6 é apenas o patamar mínimo, cabendo ao magistrado fundamentar eventual fixação em patamar diverso”. Assevera negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal local e o Superior Tribunal de Justiça não analisaram a controvérsia proposta. Requer o redimensionamento da pena e, sucessivamente, que seja determinado ao TJSP ou ao STJ que apreciem o mérito da questão.



    É o relatório. 



    Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 10):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ, sob o fundamento de ser substitutivo de recurso próprio e pela ausência de manifestação expressa do Tribunal de origem sobre a revisão da dosimetria da pena, configurando supressão de instância.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a decisão monocrática do relator pelo não conhecimento do habeas corpus, sem afronta ao princípio da colegialidade, e se há supressão de instância pela ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a revisão da dosimetria da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão monocrática do relator é permitida quando há jurisprudência dominante sobre o tema, não configurando afronta ao princípio da colegialidade. 



    4. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a revisão da dosimetria da pena impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 



    5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    A matéria trazida nestes autos - redução da reprimenda na fração de 1/6 diante da existência de duas atenuantes de pena - não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva à seguinte fundamentação (evento 10): 



    “(...)



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Inicialmente cumpre enfatizar que esta Corte Superior de Justiça entende que "é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022).



    Quanto ao mérito, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente acerca da irresignação defensiva (revisão da dosimetria da pena). 



    Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    (...)



    Dessa forma, não se verifica ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem ou o provimento do presente agravo regimental. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente